Tribunal: TJSP
Processo: 1004607-33.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente com vício de consentimento – Conjunto probatório desfavorável à autora - Réu que comprova que à época da avença não possuía a autora margem para a contratação de empréstimo consignado – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido.*